Tribunal: TJSP
Processo: 1522003-64.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar rechaçada. Nulidade da apreensão realizada após busca veicular – Não acolhida – Possibilidade da ação dos agentes públicos, sobre os quais incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo recebido denúncia clara do transporte de drogas por um veículo guincho, procedendo com a abordagem de diversos outros

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Preliminar rechaçada. Nulidade da apreensão realizada após busca veicular – Não acolhida – Possibilidade da ação dos agentes públicos, sobre os quais incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo recebido denúncia clara do transporte de drogas por um veículo guincho, procedendo com a abordagem de diversos outros automóveis desta espécie, sendo certo que a omissão dos agentes poderia levar à eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Desnecessidade de critérios rígidos para realização de busca. A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que os apelantes foram abordados e presos em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estavam na posse de objetos ilícitos, circunstância que dispensa a necessidade de mandado e que se confirmou com a apreensão dos psicotrópicos. Também não há qualquer mácula na denominada "denúncia anônima", pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. No mérito - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar os acusados. Ambos os corréus admitiram a posse e o transporte dos narcóticos. Mantida a condenação. Pena-base fixada corretamente acima do patamar mínimo, porém, retornou ao piso ante a presença da circunstância atenuante da confissão. Diminuição da pena conforme o disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Incabível - Não parece correto que os réus sejam beneficiados com tal redução, tendo em vista que no caso em tela estão presentes circunstâncias que não recomendam tal grau de benesse. Uma vez que, apesar da primariedade dos réus, restou comprovado nos autos que os mesmos atuavam com expertise e em coautoria, efetuando o transporte de drogas para outras cidades, se valendo de veículo guincho a fim de ludibriar a ação policial, indicando que não se está diante de traficante ocasional. Inclusive, como bem pontuado na denúncia, observa-se que as drogas apreendidas encontravam-se embaladas e identificadas com o "selo" BUGATI, indicando o elevado nível de profissionalismo envolvido na operação, confecção, embalagem, identificação e transporte da droga. Ademais, tal vultosa quantidade de narcóticos indica que os réus possuíam fortes e duradouras ligações com o narcotráfico, pois certamente que traficante iniciante não teria acesso a tal montante e muito menos provável que um indivíduo escolha pessoal com as quais não tinha relação de confiança para efetuar a prática criminosa, sem ter qualquer segurança que os mesmos não o delatariam à polícia, ou mesmo se apropriariam das drogas. Eis que se está diante de uma produção organizada e nada amadora, em que os acusados, mediante coordenação prévia, acertando todos os detalhes de logística tratavam de forma bem-sucedida de transporte de alto montante de drogas, demonstrando assim experiência no comércio ilícito. A aplicação deste redutor só se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no dispositivo legal, o que não se verifica no caso dos autos. Substituição da sanção imposta por penas restritivas de direitos – Inviável - Pena final superior a quatro anos. Regime inicial fechado mantido. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade dos autores. Recursos improvidos.